Tribunal: TJPA
Processo: 0802583-26.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802583-26.2021.8.14.0000
PACIENTE: CLEVSON DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI N
º
11.343/2006.
DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DA PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
EVITANDO UMA POSSÍVEL REITERAÇÃO, VISTO QUE O DOMICÍLIO DO PACIENTE, ONDE FORAM ENCONTRADOS 01 (UM) CIGARRO E 03 (TRÊS) TROUXAS DE MACONHA, 01 (UM PEDRA) E 10 (DEZ) PETECAS DE ÓXI PESANDO 49,5G (QUARENTA E NOVE GRAMAS E QUINHENTOS MILIGRAMAS), BEM COMO PAPEL ALUMÍNIO E MATERIAL PARA EMBALAR CIGARROS, É ALVO CONTUMAZ DE DENÚNCIAS DE POPULARES NO SENTIDO DE SERVIR DE LOCAL ONDE SE PRATICA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS
. PACIENTE COM
RISCO DE SER INFECTADO NO LOCAL ONDE SE ENCONTRA PRESO, POR SER PROPÍCIO AO CONTÁGIO DE COVID-19.
INCONGRUÊNCIA.
FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO, POR SI, NÃO IMPEDE A PERMANÊNCIA DA SEGREGAÇÃO, TANTO MAIS QUANDO A POPULAÇÃO CARCERÁRIA CONTA COM ATENDIMENTO MÉDICO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ALÉM DE IMEDIATO ENCAMINHAMENTO À REDE PÚBLICA OU PARTICULAR DE SAÚDE
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A desnecessidade da medida extrema e suficiência da prisão domiciliar é descabida, uma vez que a decisão que a decretou e que mantem a custódia extrema encontra-se motivada, para assegurar a ordem pública e pela possibilidade concreta de reiteração delitiva, já que, em liberdade, o paciente continuará a cometer crimes, tendo em vista que no momento da abordagem os policiais militares registraram que a residência do coacto, onde foram encontrados 01 (um) cigarro e 03 (três) trouxas de maconha, 01 (uma) pedra e 10 (dez) petecas de óxi, pesando 49,5g (quarenta e nove gramas e quinhentos miligramas), bem como papel alumínio e material para embalar cigarros, é alvo contumaz de denúncias de populares no sentido de servir de local onde se pratica comercialização de drogas, restando evidente a necessidade da decretação de sua prisão, para assegurar a ordem pública, o que torna inviável sua substituição por prisão domiciliar;

2. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por domiciliar em decorrência da pandemia de coronavírus, uma vez que, não há nos autos comprovação de ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o coacto está segregado cautelarmente, além disso a SEAP - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 22 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de CLEVSON DE OLIVEIRA, acusado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, por ser encontrado em sua residência 01 (um) cigarro e 03 (três) trouxas de maconha e 01 (uma) pedra e 10 petecas de oxi, pesando 49,5g (quarenta e nove gramas e quinhentos miligramas), bem como papel alumínio e material para embalar cigarros, motivo pelo qual foi preso em flagrante delito no dia 06/11/2020, tendo sua custódia convertida em preventiva em 08/11/2020, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará.

A impetrante aduz que o paciente é portador de paraplegia, em decorrência de um acidente de motocicleta ocorrido no dia 16/07/2019, e tem apresentado agravamento de saúde com quadros de infecção urinária, quando foi internado no período de 27/01/2021 à 01/02/2021, o que o inclui no grupo de risco junto ao COVID-19.

Afirma ainda que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) magistrado
a quo
indeferiu o pedido de revogação ou substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; b) coacto com o risco de ser infectado pelo coronavírus, pois a falta de estrutura nas unidades prisionais do Estado, são fatos que favorecem a propagação do COVID-19. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto seja colocado em prisão domiciliar.

Inicialmente o presente
writ
foi impetrado sob à relatoria da Desembargadora Vania Lúcia Carvalho da Silveira no dia 05/04/2021 (Id. Doc. nº 4837509 - páginas 1 e 2), na ocasião a referida Magistrada se reservou para apreciar o pedido de liminar após as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, que as prestou em 07/04/2021 e acostou aos autos (Id. Doc. nº 4860961 - páginas 1 a 4), após o afastamento, em virtude de folga de plantão no período de 06 a 19/04/2021 da Desembargadora anteriormente mencionada, o feito veio à minha relatoria.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 06/11/2020, por volta das 23H00, em via pública, no município de Ipixuna do Pará o paciente e o nacional Mateus Duarte Neves se associaram para o tráfico de drogas e foram flagrados pela Polícia Militar trazendo consigo e mantendo em depósito, sendo encontrados na residência do paciente
01 (um) cigarro e 03 (três) trouxas de maconha, 01 (uma) pedra e 10 (dez) petecas de óxi, pesando 49,5g (quarenta e nove gramas e quinhentos miligramas), bem como papel alumínio e material para embalar cigarros.

DA DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR

Quanto a teses de desnecessidade da custódia cautelar e substituição por prisão domiciliar, constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se motivada em dados concretos, de modo que o Magistrado, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto. Verificou também, estar demonstrado o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta do tráfico de drogas, a revelar a necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Constata-se que no momento da decretação da custódia extrema, foi mostrado que há possibilidade concreta de reiteração delitiva, uma vez que, em liberdade, o paciente continuará a cometer crimes, tendo em vista que no momento da abordagem os policiais militares registraram que a residência do coacto é alvo contumaz de denúncias de populares no sentido de servir de local onde se pratica comercialização de drogas, restando evidente a necessidade da decretação de sua prisão, para assegurar a ordem pública.

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a substituição da custódia preventiva por domiciliar, como requer a impetrante. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência da prisão domiciliar.

A custódia preventiva foi decretada e está sendo mantida pela necessidade de garantir a ordem pública, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos da custódia preventiva, em dependência com o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal.

O juízo inquinado coator no decorrer do processo, expôs que a medida se mostra necessária pela gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente, com apoio na ordem pública e na aplicação da lei penal.

A título de ilustração, peço vênia para transcrever trecho do
decisum
:

[...]Na oportunidade da comunicação, representou a Autoridade Policial pela conversão da prisão em flagrante dos suspeitos em prisão preventiva, e em sentido corroborativo opinou o Órgão Ministerial.

Com efeito, estão presentes a prova da materialidade do(s) fato(s) supostamente delituoso(s) – exame de constatação provisório de substância entorpecente e termo de exibição e apreensão - e indícios suficientes de autoria, sopesados pelas peculiaridades da autuação (flagrante próprio), bem como pelas declarações das testemunhas.

O fumus commissi delicti, portanto, resta devidamente evidenciado.

O periculum libertatis consubstancia-se no perigo à ordem pública (aqui materializada mormente pela saúde, segurança e incolumidade públicas, abaladas pelo risco de reiteração delituosa ensejado pela(s) conduta(s) dos agentes. Em sendo assim, denoto que a soltura dos investigados, nesse momento, redundaria em uma segunda ofensa a esse fundamento cautelar, que restaria preservado com a privação suas liberdades.

Frise-se, nesse sentido, que os Policiais Militares responsáveis pela abordagem consignaram em suas respectivas oitivas que o domicílio dos investigados é alvo contumaz de denúncias de populares no sentido de servir de local onde se pratica comercialização de entorpecentes.

Latentes os pressupostos e fundamentos que justificam a custódia cautelar, entendo, portanto, que os indícios de contumácia delitiva dos suspeitos, cujo empreendimento atinge diversos bens jurídicos, revelam o perigo gerado pelo estado de liberdade dos flagranteados, consoante novel preceito acrescentado ao art. 312 do CPP pela Lei nº 13.964/2019.

Por fim, resta alcançado o requisito objetivo do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

ISSO POSTO, com fulcro nos arts. 5º, LXII, da Constituição Federal, e 301 ss. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante em desfavor dos investigados CLEVSON DE OLIVEIRA e MATEUS DUARTE NEVES, ambos qualificados no auto, e, presentes os pressupostos que autorizam a decretação da prisão preventiva do autuado (artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal), CONVERTO a prisão em flagrante dos investigados em PRISÃO PREVENTIVA, na forma do art. 310, II, do Código de Processo Penal, como instrumento de garantia da ordem pública.[...]

Decisão que manteve a custódia extrema.

[...]Enfim, após vislumbre dos autos, observo não ter havido alteração fática nas circunstâncias que fundamentaram a segregação cautelar outrora decretada, tampouco informação superveniente, oriunda da unidade penal onde o réu está custodiado, que denote a impossibilidade de realização de tratamento médico no âmbito do próprio Centro de Recuperação ou com a devida realização de escolta até unidades de saúde, quando cabível.

Dessa forma, presentes os pressupostos (indícios da autoria e prova da materialidade delitiva) e fundamentos, mormente a garantia da ordem pública - art. 312, CPP -, atento à condição de admissibilidade do art. 313, I, do CPP, não verificando ser caso de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU DE SUBSTITUIÇÃO DESTA CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR formulado.[...]

Por tais circunstâncias em que foi praticado o crime, deve ser mantida a prisão preventiva, sendo temeroso colocar o paciente em liberdade, considerando até o mesmo a possibilidade da prática de delitos da mesma natureza, visto que os policiais militares responsáveis pela abordagem consignaram em suas respectivas oitivas que o domicílio do paciente é alvo contumaz de denúncias de populares no sentido de servir de local onde se pratica comercialização de drogas. Restando comprovada a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, não há como substituir a prisão preventiva por domiciliar, razão pela qual, a denegação se impõe.

DO POSSÍVEL RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS NO AMBIENTE CARCERÁRIO

A impetrante aduz que, em razão da pandemia de coronavírus chegada nas casas penais, é possível contágio do paciente pelo COVID-19.

No tocante o risco de contaminação pelo coronavírus, não cabe na espécie, revogação da prisão preventiva ou substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

Ademais, informou a SEAP - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, através do Ofício de nº 846/2021, que dispõe de viaturas e escolta para atendimento extramuros, quando necessário.

Ao encontro disso, a Direção do CRRPA - Centro de Recuperação Regional de Paragominas - (Ofício nº 004/2021), onde o coacto está custodiado, informou que a unidade penal possui ambulatório para atendimento básico de saúde e, em caso de agravamento do quadro de saúde de determinada pessoa privada de liberdade que demande atendimento não coberto pela unidade, o deslocamento até hospitais, clínicas e/ou laboratórios externos, seja em rede pública ou privada, dar-se-á mediante deslocamento em viaturas, com escolta, à luz do que estabelece o artigo 120, II, da Lei nº 7.210/1984.

Sendo assim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por domiciliar, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para assegurar a ordem pública.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém. (PA), 12 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/04/2021